Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722932-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio do ofício de ID 37857333, o juízo de origem noticiou a prolação de sentença no mandado de segurança. Intimadas, as agravantes se manifestam pelo conhecimento do agravo de instrumento, visto que pretendem interpor recurso de apelação contra a referida sentença (ID 38610272). Ocorre que, diante do julgamento na ação principal, há inequívoca perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede liminar pelo juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Em situação similar: Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. (Acórdão 1428895, 07266019820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora